Tribunal: TJBA
Processo: 8010364-08.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010364-08.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DILSON WILKEL PACHECO DA ROCHA Advogado(s): APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO Advogado(s):GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO, TIAGO DOS REIS FERRO, BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE, MAIARA SARNOVSKI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A INSTRUÇÃO DA MONITÓRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE DEMONSTRATIVO DO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente ação monitória movida pela cooperativa autora, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 19.016,76 e rejeitando os embargos monitórios, sob fundamento de que a documentação apresentada comprovou a relação jurídica e o débito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se: (i) houve violação ao dever de informação e transparência pela ausência de disponibilização do contrato; (ii) a prova documental apresentada é suficiente para amparar a ação monitória. III. Razões de decidir 3. O autor instruiu a ação monitória com memória de cálculo, faturas do cartão, extratos e ficha de matrícula/abertura de conta assinada pelo réu, documentos suficientes para comprovar a relação jurídica e o débito. 4. O réu, embora tenha reconhecido a contratação, limitou-se a alegações genéricas de ausência de contrato e abusividade, sem apontar valores corretos ou apresentar demonstrativo, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. 5. A jurisprudência do STJ admite contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito como documento hábil à monitória (Súmula 247/STJ) e veda o conhecimento de ofício da abusividade das cláusulas (Súmula 381/STJ). 6. A ficha de abertura de conta assinada pelo réu indica a disponibilidade das condições gerais no site da instituição, afastando a alegação de violação ao dever de informação. 7. Ausente impugnação específica das cláusulas ou prova de onerosidade, mantém-se a sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: “1. A memória de cálculo, extratos, faturas e ficha de abertura de conta assinada pelo réu constituem prova escrita suficiente para a propositura de ação monitória. 2. A alegação de abusividade em contratos bancários exige impugnação específica e demonstrativo do valor tido como correto, nos termos do art. 702, §2º, do CPC.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 702, §2º, 373, II, 85, §11; CC, arts. 389, parágrafo único, 397, 406, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.556.722/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.12.2024; STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 381; TJBA, Apelação 0506941-18.2018.8.05.0080, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, pub. 17.04.2024; TJBA, Apelação 0502281-47.2016.8.05.0113, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, pub. 27.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8010364-08.2023.8.05.0022 em que figura como apelante DILSON WILKEL PACHECO DA ROCHA e como apelado COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.